Tribunal: TJSP
Processo: 1048205-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Impetração para o fim de anular ato de eliminação de candidata em concurso público – Pedido de desconsideração de nota de prova prática de envio de videoaula – Impossibilidade – Candidata tinha conhecimento dos termos do edital e os aceitou sem impugnação oportuna – Devem ser respeitados os princípios da vinculação do concurso ao edital e da isonomia

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Impetração para o fim de anular ato de eliminação de candidata em concurso público – Pedido de desconsideração de nota de prova prática de envio de videoaula – Impossibilidade – Candidata tinha conhecimento dos termos do edital e os aceitou sem impugnação oportuna – Devem ser respeitados os princípios da vinculação do concurso ao edital e da isonomia – Apelação da impetrante não provida.